Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-13.2021.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-13.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL FRAGA DA SILVA - CPF: 304.185.501-15 (APELANTE), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 251.357.081-20 (APELADO), ERLAM DUARTE - CPF: 201.744.891-53 (ASSISTENTE), JOSENAIDE FRAGA INACIO - CPF: 304.178.641-91 (ASSISTENTE), JORGE CANDIDO FLORENCIO - CPF: 040.732.311-20 (ASSISTENTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO –
PRECLUSÃO
TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO
–

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA DAS SEIS PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AS DEMAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Se contra a decisão que indeferiu a
justiça gratuita
não foi interposto o recurso cabível, opera-se a
preclusão
temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

O recolhimento das
custas
processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art.
290
do
CPC
) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000999-13.2021.8.11.003515

APELANTE:

MANOEL FRAGA DA SILVA

APELADO:

JOÃO BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL FRAGA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva
,

lançada nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
JOÃO BATISTA DA SILVA
, que, considerando que o autor deixou de recolher as custas processuais, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil,
julgou extinto
o processo,
sem resolução de mérito
e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição.

Não se conformando com a sentença, o apelante interpõe o presente apelo, pugnando pelo provimento do recurso para
“conceder os benefícios da justiça gratuita ao
recorrente, por estar
economicamente pobre na forma da lei
conforme declaração de hipossuficiência anexa
, não possuindo condições para honrar com as custas judiciais e demais

emolumentos sem comprometer o seu sustento e de sua família vez que preenche todos

os requisitos legais exigentes em nosso ordenamento jurídico;
Alternativamente,
que seja reformada a r. sentença monocrática para

determinar o juízo a
quo
, que conceda a oportunidade ao
recorrente
para

recolher as custas judiciais e demais emolumentos, no fim do julgamento do mérito,
em caso de improcedência da ação principal
,
para evitar o perecimento do direito; Ou ainda,
que seja reformada a sentença do juízo singular
para deferir o “reparcelamento” das custas remanescentes,
se possível, em valor que
não ultrapasse
30% do salário mínimo mensal, a fim que
o valor das parcelas
se adeque

no seu regrado orçamento, pugnando pela continuidade do feito”
(sic – Id 145686280).

Sem contrarrazões (Id 145686286).

O apelante requer a concessão da benesse da justiça gratuita nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em analisar o acerto ou não da sentença terminativa, na qual o togado sentenciante cancelou a distribuição da demanda, em face da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Consta nos autos que
MANOEL FRAGA DA SILVA
ajuizou a presente ação de reintegração de posse em face de
JOÃO BATISTA DA SILVA
.

Na decisão de Id 145686272, o magistrado indeferiu o pleito da assistência judiciária gratuita, e, na mesma oportunidade, concedeu o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

No entanto, consoante comprovante de Id
145686275, o demandante realizou o pagamento somente da primeira parcela.

Desta forma, o douto sentenciante,
considerando que o autor deixou de recolher as custas processuais, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil,
julgou extinto
o processo,
sem resolução de mérito
e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição.

Não se conformando com a sentença, o apelante interpõe o presente apelo, pugnando pelo provimento do recurso
“para conceder os benefícios da justiça gratuita ao
recorrente, por estar
economicamente pobre na forma da lei
conforme declaração de hipossuficiência anexa
, não possuindo condições para honrar com as custas judiciais e demais

emolumentos sem comprometer o seu sustento e de sua família vez que preenche todos

os requisitos legais exigentes em nosso ordenamento jurídico;
Alternativamente,
que seja reformada a r. sentença monocrática para

determinar o juízo a
quo
, que conceda a oportunidade ao
recorrente
para

recolher as custas judiciais e demais emolumentos, no fim do julgamento do mérito,
em caso de improcedência da ação principal
,
para evitar o perecimento do direito; Ou ainda,
que seja reformada a sentença do juízo singular
para deferir o “reparcelamento” das custas remanescentes,
se possível, em valor que
não ultrapasse
30% do salário mínimo mensal, a fim que
o valor das parcelas
se adeque

no seu regrado orçamento, pugnando pela continuidade do feito”
.

Pois bem. Como v
isto, nos presentes autos, na inicial da presente ação o autor, ora apelante, requereu a concessão da
justiça

gratuita
, sendo esta indeferida, entretanto, lhe foi oportunizado o parcelamento.

Observa-se que do indeferimento da benesse da gratuidade a parte autora, ainda que devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício (art. 1.015, V), circunstância não observada pelo recorrente.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso, neste ponto, não deve ser conhecido
.

Superado isso, é
sabido que o recolhimento das
custas
processuais representa requisito formal essencial para o andamento da lide. Se o autor não está amparado pela justiça gratuita, caberá a ele efetuar o pagamento dentro dos prazos judiciais concedidos, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Assim dispõe o artigo
290
, do
CPC,
in verbis
:

"Art.
290
. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas
e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Entretanto, vê-se do processo que o demandante não efetuou o pagamento da 2ª a 6ª prestação acerca do parcelamento que lhe foi oportunizado, fato este que resulta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485
,
IV
do
CPC
, confira-se:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)".

Importante salientar, ainda, que desnecessário seria a intimação pessoal do recorrente, vez que apenas as hipóteses positivadas nos incisos II e III da norma supramencionada possuem previsão para tanto.

Nesse sentindo é
a jurisprudência desse Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E QUARTA PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.”
(TJ-MT 10270862220208110041 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 290 do CPC, não atendida a determinação para o recolhimento das custas, a distribuição do feito deverá ser cancelada.”
(TJ-MT - AC: 10005716620188110025 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – URV –
DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 290, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10150646320198110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, diante da a
usência de alteração nas circunstâncias fáticas que autorizasse a concessão do benefício em segundo grau,
i
ndefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pelo apelante
, e, em razão da manutenção do
decisum
,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023